Tribunal: TJSP
Processo: 2197124-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A causa de pedir está fundamentada em contrato de abertura de crédito - capital de giro - de uma pessoa jurídica. O fato é que o contrato em pauta foi celebrado para o desenvolvimento de suas atividades empresariais e, por isso, os agravantes não seriam

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A causa de pedir está fundamentada em contrato de abertura de crédito - capital de giro - de uma pessoa jurídica. O fato é que o contrato em pauta foi celebrado para o desenvolvimento de suas atividades empresariais e, por isso, os agravantes não seriam destinatários finais de produto ou serviço.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 373, CAPUT, CPC.
Os agravantes possuem ônus de comprovar o pedido de encerramento da conta bancária. Por sua vez, o banco réu possui ônus de exibir todos os documentos comuns entre as partes que estão em seu poder, tais como contratos e, inclusive, os extratos referentes à conta bancária objeto do processo.

TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE NOME DOS RECORRENTES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
Partindo da premissa da distribuição do ônus de prova nos moldes acima destacados, fica rejeitado o pedido de exclusão do nome dos recorrentes do cadastro de inadimplentes. Sustentam os agravantes que fizeram o pedido de encerramento da conta bancária, no entanto, deixam de apresentar documentos que conferissem plausibilidade ao direito invocado. Nesse contexto, porque ausente requisito legal, é incabível a almejada tutela de urgência.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280100
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu,
em que são agravantes LOPES E MIGUEL COMÉRCIO DE FIOS LTDA-
ME, ROSANA CORREIA MIGUEL e CLAUDIO LUIS DE SOUZA
LOPES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
2/5
Voto no 23.655
Agravo de Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000
Foro de Mogi Guaçu / 1a Vara Cível
Juiz(a): Roginer Garcia Carniel
Agravante(s): Lopes e Miguel Comércio de Fios Ltda Me (e outros)
Agravado(a)(s): Banco do Brasil S/A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
ALEGAÇÃO
DE
ENCERRAMENTO
DE
CONTA
BANCÁRIA.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
A causa de pedir está fundamentada em contrato de abertura de
crédito - capital de giro - de uma pessoa jurídica. O fato é que o
contrato em pauta foi celebrado para o desenvolvimento de
suas atividades empresariais e, por isso, os agravantes não
seriam destinatários finais de produto ou serviço.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO.
INCIDÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ARTIGO 373, CAPUT, CPC.
Os agravantes possuem ônus de comprovar o pedido de
encerramento da conta bancária. Por sua vez, o banco réu
possui ônus de exibir todos os documentos comuns entre as
partes que estão em seu poder, tais como contratos e, inclusive,
os extratos referentes à conta bancária objeto do processo.
TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO
DE NOME DOS RECORRENTES DOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DA
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
Partindo da premissa da distribuição do ônus de prova nos
moldes acima destacados, fica rejeitado o pedido de exclusão
do nome dos recorrentes do cadastro de inadimplentes.
Sustentam os agravantes que fizeram o pedido de encerramento
da conta bancária, no entanto, deixam de apresentar
documentos
que
conferissem
plausibilidade
ao
direito
invocado. Nesse contexto, porque ausente requisito legal, é
incabível a almejada tutela de urgência.
Agravo não provido.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
3/5
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 218 dos autos principais), proferida em sede de
ação declaratória de inexistência de dívida proposta por Lopes e Miguel
Comércio de Fios Ltda Me (e outros), que entendeu aplicável ao caso as normas
do Código de Defesa do Consumidor, decidiu sobre o ônus probatório e
indeferiu pedido de tutela provisória de exclusão do nome dos recorrentes
de cadastros de inadimplentes.
Inconformados, os autores aduzem em razões recursais que: a)
a decisão guerreada é confusa porque reconhece a inversão do ônus
probatório e a dificuldade de produção probatória, mas indeferiu o pedido
de exclusão de nomes em cadastros de inadimplentes; b) os requisitos
necessários à concessão de tutela provisória estão presentes; c) a
negativação do nome prejudica os requerentes. Requer a inversão do ônus
probatório e a concessão da tutela de urgência.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Dispensou-se os recorrentes do recolhimento apenas do
preparo do agravo de instrumento, nos termos do artigo 99, §7o do Código
de Processo Civil. A concessão de gratuidade no processo deverá ser
pleiteada em primeira instância.
O douto juízo “a quo” prestou informações (fls. 234/235 dos
autos de origem).
O agravado ofereceu contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
2.1. Preliminarmente, a decisão hostilizada não abordou a
gratuidade de justiça. Assim, a despeito de processado o recurso com
dispensa do preparo recursal (art. 99, §7o, CPC), insta consignar que
eventual gratuidade de justiça para todos os atos processuais, deverá ser
pleiteada, primeiramente, perante o douto juízo “a quo”, sob pena de
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
4/5
2.2. No que diz respeito ao mérito recursal, os recorrentes
desafiam a decisão proferida pelo juízo “a quo” com o seguinte teor:
"Vistos. Fls. 216/217: recebo os embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento. Embora seja aplicado ao caso o Código de Defesa
do Consumidor ao caso em tela, ficando deferido pedido de inversão do
ônus da prova, incumbe à parte requerida demonstrar a existência do
contrato entre as partes, que justificasse a negativação efetuada.
Todavia, o ônus da prova da inexistência de relação jurídica contratual
entre as partes, por se referir a fato negativo, não pode ser atribuído à
autora, já que essa prova seria considerada diabólica. Nessa
perspectiva, incumbiria à ré o ônus da prova dos fatos impeditivos do
direito da parte autora, ou seja, de que ela própria celebrou o negócio
jurídico impugnado nestes autos, a teor do disposto no art. 333, inciso II,
do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido liminar. Aguarde-
se decurso de prazo para especificação de eventuais provas que o
requerente pretenda produzir. Intime-se”.
Pois bem, a decisão comporta reforma em relação à
distribuição do ônus probatório, por fundamento diverso.
2.3. Um dos requisitos necessários à caracterização da relação
jurídica consumerista é a destinação final do produto ou serviço (artigo 2o
do Código de Defesa do Consumidor). Sobre o tema, oportuno é o
esclarecimento de Cláudia Lima Marques:
“(...) Parece-me que o destinatário final do produto é aquele destinatário
fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado
ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático),
aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final e
econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir,
pois ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem,
utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferece-lo
por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço
de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua
produção.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3 ed.
rev. atual.ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 105-106).
Respeitado posicionamento diverso, o Código de Defesa do
Consumidor é inaplicável no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2197124-93.2019.8.26.0000 - Comarca de Mogi-Guaçu
5/5
Alegando encerramento de conta bancária, os recorrentes
ingressaram com ação declaratória de inexistência de dívida. A causa de
pedir está fundamentada em contrato de abertura de crédito feito como
capital de giro de uma pessoa jurídica Lopes e Miguel Comércio de Fios Ltda
Me. Rosana Correia Miguel e Cláudio Luiz de Souza Lopes figuram como
avalistas (item 23 e seguintes dos autos originários). O fato é que o
contrato em pauta foi celebrado para o desenvolvimento de suas atividades
empresariais e, por isso, os agravantes não se categorizam como
destinatários finais de produto ou serviço.
2.4. Feita a ponderação inicial, para a definição da questão,
serão aplicadas as normas gerais previstas no Código de Processo Civil.
Preconiza o art. 373, caput:
“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim, os agravantes possuem ônus de comprovar os
elementos de prova relacionados ao pedido de encerramento da conta
bancária. Por sua vez, o banco réu possui ônus de exibir todos os
documentos comuns entre as partes que estão em seu poder, tais como
contratos e extratos referentes à conta bancária objeto do processo.
2.5. No mais, partindo da premissa da distribuição do ônus de
prova acima destacada, impõe-se a rejeição do pedido de exclusão do nome
dos recorrentes do cadastro de inadimplentes. Sustentam os agravantes que
fizeram o pedido de encerramento da conta bancária, no entanto, deixam de
apresentar documentos que conferissem plausibilidade ao direito invocado.
Nesse contexto, porque ausente requisito legal, é incabível a almejada
tutela de urgência.
3. Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.